Tribunal: TJPA
Processo: 0803121-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803121-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO DAVID DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A., MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS BANCÁRIOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DISTINÇÃO DO TEMA 1.085/STJ. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Itaú Unibanco S.A. e Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor ao percentual de 35%, inclusive em contratos com autorização de débito em conta-corrente, sob o fundamento de preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória poderia limitar, antes da conclusão do procedimento de repactuação, os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado; (ii) estabelecer se a ausência de plano de pagamento individualizado impediria a concessão da medida emergencial; (iii) determinar se o art. 313 do Código Civil afastaria a possibilidade de disciplina provisória da forma de cobrança; e (iv) definir se o Tema 1.085/STJ impediria a limitação judicial de descontos autorizados em conta-corrente em contexto de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema próprio de prevenção e tratamento do superendividamento e protege o consumidor pessoa natural de boa-fé que não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

O art. 6º, XI e XII, do CDC consagra o crédito responsável, a prevenção e o tratamento do superendividamento e a preservação do mínimo existencial como direitos básicos do consumidor.

A decisão agravada não impõe novação compulsória, perdão de dívida, revisão definitiva dos contratos ou plano judicial de pagamento sem contraditório, mas apenas disciplina, em caráter provisório, a forma de cobrança para preservar a utilidade do procedimento de repactuação.

A prova documental indica, em juízo de probabilidade, que os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor ultrapassam 60% de sua renda líquida, percentual incompatível com a preservação de condições mínimas de subsistência.

A regularidade formal dos contratos e a voluntariedade da contratação não afastam, por si sós, a incidência do regime jurídico do superendividamento, pois a lei também alcança obrigações de consumo licitamente assumidas por consumidor de boa-fé.

A tutela deferida não se confunde com a sanção prevista no art. 104-A, § 2º, do CDC, pois se funda no art. 300 do CPC e busca evitar que descontos excessivos esvaziem a finalidade da ação de repactuação.

A ausência de plano de pagamento individualizado definitivo não inviabiliza a tutela de urgência, porque o plano será conformado no procedimento conciliatório ou, se necessário, no plano judicial compulsório previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

O art. 313 do Código Civil não impede a limitação provisória dos descontos, pois a medida não obriga os bancos a receber prestação diversa nem altera definitivamente as obrigações, mas apenas impede que a cobrança comprometa substancialmente a renda alimentar do consumidor.

As instituições financeiras, como credoras e beneficiárias dos descontos, devem adotar providências para adequar as cobranças ao limite judicialmente fixado, sem prejuízo de expedição de ofício ao órgão pagador, se necessário.

O Tema 1.085/STJ não impede medida judicial excepcional em ação de superendividamento, pois a controvérsia não trata da licitude abstrata do débito autorizado em conta-corrente, mas da preservação do mínimo existencial em contexto regulado pela Lei nº 14.181/2021.

Os agravos internos não apresentam elemento novo, fato superveniente ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A tutela provisória pode limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado ao percentual de 35% quando houver prova de comprometimento relevante do mínimo existencial. 2. A regularidade formal da contratação e a autorização prévia para débito em conta-corrente não impedem o controle judicial provisório da forma de cobrança em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 3. O Tema 1.085/STJ não afasta a adoção de medida excepcional fundada na Lei nº 14.181/2021 para preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado. 4. A ausência de plano de pagamento definitivo não impede a tutela emergencial quando a demora do procedimento puder comprometer a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A, § 2º, 104-A, caput e § 2º, e 104-B; CPC, art. 300; CC, art. 313; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2022; STJ, Súmula nº 380; TJDF, AI 0713371-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024; TJRS, AI 5205399-28.2023.8.21.7000, Rel. Des. Guinther Spode, j. 12.07.2023; TJMG, AI 1000021-194938-30.07.2022, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803121-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: CRISTIANO DAVID DO NASCIMENTO

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 27217874

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento no bojo da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada por
CRISTIANO DAVID DO NASCIMENTO
.

Na origem, o autor pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das obrigações discutidas pelo prazo de 180 dias e, posteriormente, a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos líquidos ao percentual de 35%, além da abstenção de negativação de seu nome e expedição de ofício ao órgão pagador.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 25054889):

“No caso presente, depreende-se dos autos que os requisitos declinados para a concessão da tutela de urgência à parte autora NÃO restaram devidamente preenchidos.

Certo é que, por meio da Lei nº 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Pessoa Idosa, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, delineouse o procedimento por meio do qual se permitirá a repactuação das dívidas do consumidor superendividado, de modo a que seja possível o pagamento de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem o comprometimento de seu mínimo existencial.

Há previsão específica, no Código de Defesa do Consumidor, de que, a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, seja instaurado, pelo julgador, um "processo de repactuação de dívidas", objetivando a realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores de compromissos financeiros assumidos, advindos de relação de consumo - incluindo-se, em tal definição, operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada (CDC, arts. 104-A, caput, e 54-A, § 2º).

Na audiência de conciliação supracitada, é dever do consumidor apresentar sua proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, prezando pela preservação de seu mínimo existencial e, também, das garantias e formas de pagamento avençadas originalmente (CDC, art. 104-A, caput).

Nesse contexto, admite-se a celebração de acordo com qualquer um dos credores, o qual se poderá homologar por sentença judicial, sendo certo que o plano de pagamento da dívida descrito pelo Juízo servirá, inclusive, como título executivo (CDC, art. 104-A, § 3º).

Enfatiza-se, ainda, que, se não houver sucesso na conciliação relacionada a qualquer um dos débitos, o consumidor poderá requerer a instauração de "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" (CDC, art. 104-B, caput).

Ocorre que a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora somente se sustentam na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência conciliatória em comento.

Confira-se o que dispõe a norma do art. 104-A, § 2º, do CDC, litteris:

"Art. 104-A. (...) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)".

Infere-se, assim, que, não havendo notícia de credor ausente à audiência de conciliação, cuja realização ainda não foi designada, a mera propositura desta ação de repactuação de dívidas não se presta, por si só, a impedir a caracterização da mora, nem mesmo impõe a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos estabelecidos pelo consumidor. Consequentemente, subsiste a prerrogativa das instituições financeiras requeridas de procederem à inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Interessa mencionar, além disso, o teor do Enunciado nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, litteris:

"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Não se cogita, dessa forma, a possibilidade de se antecipar, sob a forma de tutela provisória de urgência, no cumprimento de uma proposta de pagamento apresentada exclusivamente pela parte autora, em detrimento do procedimento instaurado pela Lei do Superendividamento, que visa, precipuamente, à conciliação das partes, com o devido equacionamento de seus interesses.

Sobreleva-se, também, a circunstância de que a repactuação das dívidas não alcança aquelas que se originam de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento (CDC, art. 104-A, § 1º, primeira parte), de sorte que a hipótese dos autos é, mesmo, de se aguardar o curso natural do procedimento, sem a supressão de quaisquer de suas etapas. (...) Com tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela. WANDERSON FERREIRA DIAS – MAGISTRADO”

Inconformado, a parte autora CRISTIANO DAVID DO NASCIMENTO interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 24956380), alegando que sua situação financeira se tornou insustentável devido à concessão indiscriminada de crédito pelas instituições financeiras, o que o levou ao superendividamento.

Relata que acumulou diversos empréstimos consignados e não consignados, os quais, somados, resultam em descontos superiores à totalidade de seus vencimentos líquidos. O Agravante argumenta que essa circunstância compromete o seu mínimo existencial, colocando em risco sua dignidade e sua subsistência.

Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, o Agravante argumenta que há respaldo legal e jurisprudencial para a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% dos vencimentos líquidos, conforme disposto na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirma que a continuidade dos descontos excessivos inviabiliza sua subsistência e de sua família, podendo acarretar inadimplência generalizada e irreversibilidade da situação financeira.

Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo para impedir a continuidade dos descontos em patamar superior ao permitido e no mérito o provimento do recurso.

Efeito deferido por esta relatora no ID 25054889.

Contrarrazões no ID 26221646.

Agravo interno interposto pelo banco no ID 26221636 contra decisão interlocutória desta relatora que concedeu o efeito suspensivo.

Sobreveio decisão monocrática de minha relatoria (ID 27217874) a qual deu provimento ao Agravo de Instrumento, senão vejamos:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada por consumidor militar em face de instituições financeiras. O agravante alegou comprometimento do mínimo existencial em razão de descontos bancários superiores à totalidade de seus rendimentos líquidos, requerendo a limitação desses descontos ao patamar de 35%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor superendividado ao percentual de 35%, como forma de garantir o respeito ao mínimo existencial até a elaboração do plano de pagamento previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/2021, assegura ao consumidor superendividado a repactuação de suas dívidas com vistas à preservação do mínimo existencial, especialmente em situações em que os compromissos financeiros superam sua capacidade de pagamento. 4. A jurisprudência pátria tem admitido, de forma reiterada, a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor superendividado ao patamar de 35%, inclusive nos casos de empréstimos com autorização de débito em conta-corrente, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e crédito responsável. 5. A tese firmada no Tema 1085 do STJ, que admite descontos autorizados de empréstimos bancários em conta-salário, não se aplica a situações excepcionais de superendividamento que comprometam o mínimo existencial do devedor. 6. No caso concreto, restou comprovado documentalmente que os descontos mensais ultrapassam a margem de 60% do rendimento líquido do agravante, militar, em manifesta violação à garantia de sua subsistência. 7. A limitação dos descontos bancários, de forma provisória, visa assegurar o êxito do procedimento legal de repactuação, bem como a efetividade da proteção jurídica conferida ao superendividado, nos termos dos artigos 6º, XI e XII, e 104-A do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É juridicamente admissível a limitação provisória dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado ao percentual de 35%, mesmo em contratos com autorização de débito em conta-corrente, como forma de garantir a preservação do mínimo existencial. 2. A tese firmada no Tema 1085 do STJ não se aplica a hipóteses de superendividamento que comprometam a dignidade e subsistência do devedor. 3. A tutela provisória de urgência pode ser deferida para suspender parcialmente os descontos bancários até a elaboração de plano judicial de pagamento conforme previsto no art. 104-A do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, XI e XII; 54-A, § 2º; 104-A e 104-B; CPC, arts. 300 e 932, IV e V, "a"; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º (por analogia). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2022; TJDF, AI 0713371-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024; TJRS, AI 5205399-28.2023.8.21.7000, Rel. Des. Guinther Spode, j. 12.07.2023; TJMG, AI 1000021-194938-30.07.2022, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.06.2022.”

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
interpôs Agravo Interno (ID 27718221), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que não haveria elementos fáticos ou jurídicos suficientes para justificar a concessão da tutela recursal.

Afirma que o feito careceria de instrução probatória para averiguação da autenticidade das dívidas e que a antecipação da limitação dos descontos se confundiria com o próprio mérito da demanda. Aduz, ainda, que a parte agravada não teria apresentado plano de pagamento individualizado a cada credor, limitando-se a alegações genéricas, sem comprovação documental bastante da verossimilhança do direito invocado ou do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Argumenta o Itaú Unibanco, também, que o credor não estaria obrigado a receber prestação diversa da originalmente pactuada, invocando o art. 313 do Código Civil, e que eventual renegociação dependeria de composição amigável entre as partes, não podendo ser imposta judicialmente sem demonstração de nulidades ou abusividades.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer nos moldes em que determinada, pois o banco não seria responsável direto pela limitação dos descontos em folha, atribuição que caberia à fonte pagadora, razão pela qual requer, subsidiariamente, a expedição de ofício ao órgão pagador.

Por sua vez,
BANCO DO BRASIL S.A.
também interpôs agravo interno (ID 27755957), afirmando que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o agravado teria aderido voluntariamente aos contratos discutidos, inexistindo irregularidade na contratação ou na cobrança das parcelas.

O Banco do Brasil alega que o pedido formulado não observaria o rito próprio do superendividamento, pois a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos de mora dependeriam do regular processamento da ação, especialmente da audiência conciliatória prevista na legislação de regência. Defende que a mera propositura da ação de repactuação de dívidas não impediria a caracterização da mora, tampouco autorizaria, de plano, a suspensão das obrigações ou a imposição unilateral de plano de pagamento aos credores.

Quanto aos empréstimos consignados, o Banco do Brasil sustenta que a disponibilização do crédito dependeria da confirmação de margem consignável pelo órgão pagador, ao qual caberia realizar a consignação em folha e repassar os valores à instituição financeira. Afirma, nesse ponto, que não poderia ser responsabilizado pela gestão financeira do agravado e que a cobrança das prestações seria legítima, por decorrer de obrigação contratual regularmente assumida.

Subsidiariamente, o Banco do Brasil requer a reforma parcial da decisão para afastar a limitação de descontos incidentes sobre contratos com débito em conta corrente, invocando o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual seriam lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

Em contrarrazões ao agravo interno do Banco do Brasil,
CRISTIANO DAVID DO NASCIMENTO
pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a decisão monocrática deve ser mantida. Alega que demonstrou documentalmente o comprometimento superior a 100% de sua renda mensal com descontos, circunstância que evidenciaria risco à sua subsistência e justificaria a limitação emergencial ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos.

Defende o agravado a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso, afirmando que a situação de comprometimento excessivo da renda pode ser objeto de revisão judicial mesmo em se tratando de contratos regulares. Sustenta, ainda, que não há prova de má-fé, dolo, fraude ou omissão relevante de sua parte, cabendo ao credor o ônus de demonstrar eventual conduta incompatível com a boa-fé. Afirma que apresentou plano de pagamento contemplando a universalidade dos credores, em consonância com o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, o agravado sustenta que a invocação do Tema 1.085/STJ seria inadequada, pois a tese repetitiva trataria da licitude dos descontos autorizados em conta-corrente, mas não impediria a intervenção judicial para limitar tais descontos quando caracterizado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. Requer, assim, o não provimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática que limitou os descontos ao teto de 35% dos rendimentos líquidos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos agravos internos.

A insurgência recursal, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, os argumentos deduzidos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. não infirmam os fundamentos da decisão monocrática recorrida, a qual enfrentou, de modo suficiente e adequado à cognição sumária própria da tutela provisória, a situação de superendividamento narrada nos autos e o risco concreto de comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

A decisão agravada não promoveu novação compulsória, perdão de dívida, revisão definitiva dos contratos ou imposição de plano judicial de pagamento sem contraditório. Limitou-se, em caráter provisório, a resguardar a utilidade do procedimento de repactuação de dívidas e a subsistência mínima do consumidor até o desenvolvimento regular do processo previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor senão vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)”

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)”

A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema próprio de prevenção e tratamento do superendividamento, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

Nessa mesma linha, o art. 6º, XI e XII, do CDC passou a consagrar, como direitos básicos do consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, a prevenção e o tratamento do superendividamento e a preservação do mínimo existencial, vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;”

No caso concreto, a decisão monocrática assentou a existência de prova documental suficiente, ao menos em juízo de probabilidade, de que os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante ultrapassavam 60% de sua renda líquida, percentual manifestamente incompatível com a preservação de condições mínimas de subsistência.

A contrariedade recursal, nesse ponto, não apresenta dado novo capaz de desconstituir tal premissa fática, limitando-se a reafirmar a regularidade formal dos contratos e a voluntariedade da contratação, elementos que, por si sós, não afastam a incidência do regime jurídico do superendividamento.

A tutela deferida, ademais, não se confunde com a sanção prevista no art. 104-A, § 2º, do CDC para o não comparecimento injustificado de credor à audiência conciliatória. O que se concedeu foi medida jurisdicional de urgência, fundada no art. 300 do Código de Processo Civil, destinada a impedir que a continuidade de descontos excessivos esvazie a própria razão de ser do processo de repactuação e torne inócua a proteção conferida pela Lei nº 14.181/2021.

Também não prospera a alegação de que a ausência de plano de pagamento individualizado inviabilizaria a tutela.

O plano de pagamento, em sua conformação definitiva, é objeto do procedimento conciliatório e, se necessário, do plano judicial compulsório previsto na legislação de regência. Exigir sua completa estabilização como condição prévia para qualquer providência emergencial equivaleria a negar proteção justamente no momento em que o mínimo existencial se encontra sob risco imediato.

A invocação do art. 313 do Código Civil, segundo o qual o credor não está obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, tampouco conduz à reforma da decisão agravada. A limitação provisória dos descontos não obriga os bancos a aceitarem quitação diversa, nem altera definitivamente a natureza das obrigações assumidas. Apenas disciplina, em caráter temporário e proporcional, o modo de cobrança, a fim de impedir que a satisfação creditícia se realize à custa da supressão integral ou substancial da renda alimentar do consumidor.

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprimento, por dependerem os descontos consignados da fonte pagadora, ele não afasta a legitimidade da determinação judicial. As instituições financeiras, enquanto credoras e beneficiárias dos descontos, devem adotar as providências necessárias à adequação das cobranças ao limite judicialmente fixado, sem prejuízo de expedição de ofício ao órgão pagador, se necessário, para viabilizar o cumprimento da ordem. Tal providência operacional, contudo, não constitui razão jurídica para revogar ou restringir a tutela concedida.

No que se refere ao Tema 1.085/STJ, também não há reparo a fazer na decisão monocrática. A tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece, em linhas gerais, a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização, afastando a aplicação analógica automática da Lei nº 10.820/2003, vejamos:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Todavia, a hipótese destes autos reclama distinção.

A controvérsia não se resume à licitude abstrata da cláusula de débito em conta-corrente, mas ao controle provisório de descontos em contexto de superendividamento judicialmente demonstrado, com comprometimento do mínimo existencial e tramitação de ação fundada na Lei nº 14.181/2021. O próprio acórdão do Tema 1.085/STJ registrou que a prevenção e o tratamento do superendividamento foram disciplinados, em sede própria, pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para esse fim.

Assim, o Tema 1.085/STJ não impede a adoção de medida judicial excepcional voltada à preservação do mínimo existencial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A distinção está precisamente no fundamento da limitação: não se trata de mera aplicação analógica automática da margem do consignado a contratos de débito em conta-corrente, mas de tutela provisória fundada no microssistema consumerista do superendividamento, na boa-fé objetiva, na função social dos contratos, no crédito responsável e na dignidade da pessoa humana.

A regularidade formal das contratações, por sua vez, não exclui a possibilidade de controle judicial da forma de cobrança. A Lei do Superendividamento não pressupõe, necessariamente, fraude, nulidade contratual ou ilicitude originária do pacto. Ela se volta, justamente, à reorganização de obrigações de consumo licitamente assumidas por consumidor pessoa natural de boa-fé que, em razão do acúmulo de compromissos financeiros, não consegue adimplir a totalidade de suas dívidas sem sacrificar o mínimo indispensável à própria sobrevivência.

De igual modo, a alegação de que o agravado teria aderido voluntariamente aos contratos não é suficiente para afastar a tutela. A autonomia privada, embora relevante, não se sobrepõe de forma absoluta à proteção do mínimo existencial, sobretudo em relações de consumo massificadas, nas quais se impõe às instituições financeiras o dever de crédito responsável e de cooperação para tratamento adequado do superendividamento.

Os agravos internos, portanto, não trazem elemento novo, fato superveniente ou argumento jurídico capaz de modificar a conclusão adotada na decisão recorrida. Ao contrário, pretendem rediscutir matéria já enfrentada, mediante reiteração de teses que não infirmam a ratio decidendi do decisum agravado.

Desse modo, devem ser mantidos, por seus próprios fundamentos, o reconhecimento da probabilidade do direito, o perigo de dano à subsistência do consumidor e a limitação provisória dos descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravante ao percentual máximo de 35%, inclusive quanto às obrigações com autorização de débito em conta-corrente, até ulterior deliberação do Juízo de origem no âmbito do procedimento de repactuação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos agravos internos interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026